Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701284-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Tendo em vista que a parte recorrente formulou expressamente (ID 72646509) pedido de desistência do agravo interno interposto (ID 71994484), homologo o referido pedido. Intimem-se as partes. Preclusa a decisão, retornem-se os autos conclusos para a análise pendente do Agravo em Recurso Extraordinário. I. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal